Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-24.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002461-24.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEBSON SOUSA LARANJEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002461-24.2018.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): GEBSON SOUSA LARANJEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que extinguiu a punibilidade do recorrido Gebson Sousa Laranjeira, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva com base na pena virtual. O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, “caput, do Código Penal, em razão de subtração de uma televisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a validade da extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva, isto é, fundamentada em pena hipotética.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena máxima cominada ao delito, nos termos do artigo 109 do Código Penal, não sendo admissível a aplicação da chamada prescrição em perspectiva ou virtual.

4.

A decisão recorrida viola a Súmula 438 do STJ, segundo a qual "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

5.

A prescrição penal deve ser aferida nos termos da legislação vigente, e não de acordo com hipóteses de condenação futura, sendo necessário o prosseguimento regular do processo até decisão final.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do artigo 109 do Código Penal.

2.

É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição em perspectiva, por falta de amparo legal, conforme Súmula 438 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, “capu”; art. 109, IV; art. 107, IV. Código de Processo Penal, arts. 3º e 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002461-24.2018.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): GEBSON SOUSA LARANJEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
o qual nos autos criminais de nº 0002461-24.2018.8.14.0009, julgou extinta a punibilidade do recorrido
GEBSON SOUSA LARANJEIRA,
ante a ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia que no dia 06/03/2018, por volta das 05:30 horas, o recorrido foi preso em flagrante pelo crime de furto simples praticado contra a vítima Marcelo do Rosário Quadros. Após ingerir bebidas alcoólicas com amigos, o apelado percebeu que o muro da residência do ofendido estava em construção, pulou para dentro do imóvel, subtraindo uma televisão Panasonic de 32” da sala saindo pela porta da frente. Enquanto se deslocava para o bairro Vila Sinhá, com a TV nos ombros, foi abordado por vigias noturnos, os quais questionaram a procedência do objeto. Ele confessou a subtração e afirmou que pretendia vender o televisor. A polícia militar foi acionada, verificou os fatos e efetuou sua detenção. O recorrido, usuário de drogas e reincidente em furtos, admitiu o crime e destacou que não arrombou o imóvel, apenas aproveitou a facilidade de acesso.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto no artigo 155, “caput”, do Estatuto Repressivo, tendo o juízo de primeiro grau analisado os autos e a peça inicial, e decidido extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Repressivo, 3º e 61, ambos do Código de Processo Penal, ante a ocorrência da prescrição.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, no qual pugnou pela reforma da decisão, alegando nulidade da sentença eis que genérica, inocorrência da prescrição e a inaplicabilidade da virtual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 155, “caput”, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo em 08 (oito), conforme o artigo 109, IV, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, para também ordenar o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025